Tribunal: TJSP
Processo: 2128100-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Impugnação ao incidente rejeitada. Recurso intempestivo quanto ao ponto. Penhora de imóvel. Bem de família. Conjunto probatório que evidencia que o imóvel é utilizado pela entidade familiar para moradia permanente. Impenhorabilidade do bem de família que deve ser reconhecida. Decisão reformada. Recurso provido, na parte conhecida.